Tribunal: TJDFT
Processo: 0703169-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703169-09.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA CAIPIRA PROMOCAO DE VENDAS LTDA, MARCILENE MOREIRA DE JESUS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência ou o fato de não ter recursos para cumprir com o contrato firmado com a outra parte não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. A recorrente não logrou demonstrar tal situação nos presentes autos. A parte recorrente junta aos autos balanço patrimonial, onde declaram uma receita operacional líquida de R$ 1.555.874,19 (um milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos – ID 60549675, pág. 16). Demais disso, verifica-se que os presentes embargos decorrem da execução de uma Cédula de Crédito que os recorrentes contrataram com o recorrido no valor de R$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil – ID 60549664, pág. 2). Desta forma, extrai-se que os elementos presentes nos autos, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, não restando demonstrado que a parte recorrente não possa arcar com elas, sem prejuízo da sua própria manutenção. Assim, diante das razões expostas, indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente, assinalando-lhe o prazo 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator